Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL DE QUASE 04 ANOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via sistema RENAJUD no curso de cumprimento de sentença arquivado com fundamento no art. 921, III, do CPC/2015. A decisão agravada entendeu não haver indícios de alteração da situação econômica do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de nova consulta patrimonial via sistema RENAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema RENAJUD viabiliza o cumprimento célere e eficaz de ordens judiciais de restrição de veículos registrados em nome do executado, sendo ferramenta relevante à efetividade da execução. 4. Embora seja necessário coibir pedidos meramente protelatórios, o decurso de tempo de quase quatro anos desde a última consulta justifica a realização de nova diligência, com base nos princípios da razoabilidade, efetividade da execução e cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido, para autorizar a realização de consulta ao sistema RENAJUD.